Tribunal: TJDFT
Processo: 0003974-76.2014.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0003974-76.2014.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLERISTON ALVES DE MOURA EMBARGADO: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. DESPACHO Intime-se a embargada, Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S/A, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator